Tribunal: TJDFT
Processo: 0757516-87.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVIVÊNCIA MÍNIMA PATERNO-FILIAL. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. MEDIDA RECOMENDADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Promove-se o julgamento antecipado do mérito se matéria discutida for exclusivamente de direito, sem necessidade de instrução probatória ou, se for de fato a questão, desnecessária outra prova em razão de notoriedade, presunção ou suficiência do conjunto probatório para formar cognição judicial (artigo 355 do CPC). 1.1. Sentenciamento de demanda de regulamentação de visitas sem exame de estudo psicossocial, quando ainda pendentes dúvidas acerca das melhores condições para a menor, viola os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório efetivo, caracterizando cerceamento de defesa.

2. Tratando-se de matéria afeta à guarda de menores, deve ser observado o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, de extensão legal – arts. 3o, 4o e 5o do ECA – e constitucional – art. 227 da CF. O bem-estar da criança e adolescente se sobreleva às prerrogativas puramente formais do poder parental, devendo ser averiguada a melhor forma de convivência e integração socioafetiva, de modo que seja resguardado o seu desenvolvimento como ser humano por completo. 2.2. Assim, direito constitucional dos filhos menores à plena convivência familiar tem no regime de visitas importante forma concretização – arts. 226 e 227 da CF.

3. Embora a prova seja destinada ao magistrado, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua produção, a notícia, no caso, de violência cometida pelo genitor contra sua companheira no âmbito doméstico e familiar, local em que acolheria a criança aos finais de semana alternados, indica recomendação de realização de estudo psicossocial por setor técnico deste Tribunal para melhor apurar circunstâncias que permeiam o caso a fim de identificar o que, efetivamente, atende ao superior interesse da menor.

4. Recurso conhecido, acolhida preliminar de ofício de cerceamento de defesa para cassar a sentença. Recurso prejudicado.